Tribunal: STF
Processo: Rcl 68834
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Geyves Maia Vieira, prefeito afastado de Itaocara/RJ, contra ato da Câmara Municipal de Itaocara/RJ, por suposta afronta ao teor da Súmula Vinculante 46.



    Consta dos autos que o reclamante, prefeito cassado do Município de Itaocara/RJ, foi denunciado pela prática, em tese, de infração político-administrativa, na forma estabelecida no art. 4º, incisos VII, VIII e X, do Decreto-Lei 201/1967, em razão de suposta omissão quanto à apuração de irregularidades em licitação para compra de testes de COVID e do superfaturamento de reforma de escola municipal, bem como diante da negligência na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do Município, ao permitir a cessão e exploração de espaço para a realização da Expo 2022 por valor ínfimo, a despeito de todos os custos do evento terem sido pagos com recursos públicos.



    O Plenário da Câmara Municipal, mediante quorum qualificado de 2/3, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 026/2023.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta, em síntese, que “o procedimento adotado pela Comissão Processante que resultou na publicação do ato reclamado e na cassação do Reclamante foi permeado por uma série de dissonâncias frontais com o rito previsto no art. 5º do supramencionado Decreto-lei n. 201/1967”. (eDOC 1, p. 8)



    Alega que o procedimento de cassação não atendeu aos critérios estabelecidos no Decreto-Lei 201/1967, pois o Presidente da Câmara Municipal retirou seu nome e o de outro vereador do sorteio, removendo injustificadamente dois nomes do quórum já diminuto de possíveis membros da comissão processante, o que mitigou a aleatoriedade na escolha dos membros, em contrariedade ao disposto no art. 5º, incisos I e II, do referido DL 201/1967.



    Além disso, relata que, diante da ausência de um dos três vereadores sorteados para compor a comissão processante, o Presidente da Câmara designou os dois únicos membros presentes como presidente e relator da mencionada comissão, novamente em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967.



    Nesses termos, aponta “descumprimentos evidentes das disposições expressas nos supramencionados incisos I e II do art. 5º do Decreto-lei n. 201/1967 que revelam a inovação e adoção de rito próprio pela Câmara Municipal de Itaocara/RJ para a constituição da Comissão Processante 001/2023, frontal e intencionalmente dissociado da legislação federal específica, para o processamento da denúncia que culminou na cassação do Reclamante, fato que evidencia a incontroversa violação ao quanto disposto da Súmula Vinculante n. 46 deste E. STF”. (eDOC 1, p. 10-11) 



    Por fim, relata que “em todas as sessões destinadas à oitiva de testemunhas e na que foi tomado o depoimento pessoal do Reclamante, outros vereadores – que não os membros da Comissão Processante – estiveram presentes” (eDOC 1, p. 13), fato que, segundo alega, atenta contra o rito estabelecido no art. 5º do Decreto-lei 201/1967, o qual destina à comissão processante constituída os deveres atinentes à condução do processo.



    Desta feita, conclui que as autoridades reclamadas ofenderam à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, dada a violação às garantias previstas no artigo 5º do DL 201/1967. 



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 026/2023 e, no mérito, que seja anulado o ato reclamado (eDOC 1, p. 19). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifou-se) 



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.



    Destaco que a edição da Súmula 722 do STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade”. (ADI-MC 1.628, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)



    "(…) 7. A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões: (i) a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem em suas próprias Constituições normas sobre processamento e julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade; e (ii) (...) 8. A primeira questão já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista as previsões dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição, esta Corte já concluiu que ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União’; (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). Entre as decisões tomadas em sede de controle concentrado nessa linha, destacam-se as proferidas nas ADIs 1.890 MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.1998) e 1.628 (Rel. Min. Eros Grau, j. 10.08.2006), e, mais recentemente, na ADI 4.791 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015) e nas ADIs 4.792 e 4.800 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015), nas quais, por maioria de votos, esta Corte declarou inconstitucionais dispositivos semelhantes, presentes nas Constituições Estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia, respectivamente, vencido, nesse ponto, o Min. Marco Aurélio". (ADI 4.764, Rel. Ministro Celso de Mello, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 4.5.2017, DJe 15.8.2017)



    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Itaocara/RJ, por decisão do Plenário mediante quórum qualificado de 2/3, condenou o reclamante pela prática de ato de infração político-administrativa, na forma estabelecida nos incisos VII, VIII e X do artigo 4º do DL 201/1967, culminando na cassação do seu mandato, nos termos da aludida legislação federal.



    Eis o inteiro teor do Decreto Legislativo 026/2023:



    “O Vereador Edson Cardoso dos Santos, Presidente em exercício da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por meio de seus representantes e, 



    CONSIDERANDO, a denúncia formalizada a esta Casa de Leis pelo Sr. Paulo Henrique Veiga de Souza, cujo protocolo gerou o processo administrativo 827/23, em desfavor do Prefeito Municipal Sr. GEYVES MAIA VIEIRA, com objetivo de apurar a prática de infrações Político-Administrativas tipificadas no art. 4°, e incisos, do Decreto-Lei 201/67; 



    CONSIDERANDO, a denúncia acolhida pelo Plenário deste órgão legislativo na sessão legislativa ordinária do dia 05 de setembro de 2023, que culminou na constituição da Comissão Processante 001/2023, conforme letra do Decreto-Lei 201/67, devidamente formalizada por meio da Portaria 046/2023, para apurar os fatos articulados na denúncia; 



    CONSIDERANDO, que os postulados do devido processo legal foram observados e garantidos ao denunciado, com pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, conforme preceitua o art. 5°, LV, da Constituição Federal e demais legislações extravagantes; 



    CONSIDERANDO, que na sessão de julgamento realizada na data de 07 de novembro de 2023, o Plenário desta Câmara Municipal, por votação nominal, decidiu pela cassação do Exmo. Sr. Prefeito, alcançando a regra legal do quórum qualificado de 2/3; 



    CONSIDERANDO, que compete ao Presidente da Câmara Municipal, de acordo com a redação do art. 5°,VI, do Decreto-Lei 201/67, proclamar o resultado do julgamento, imediatamente, bem como lavrar ata consignando a votação nominal quanto cada uma das infrações e, no ocaso de condenação, providenciar a expedição do competente Decreto Legislativo. 



    Faço saber que a Câmara Municipal de Itaocara, APROVOU e eu, Presidente em exercício desta Casa de Leis, PROMULGO o presente DECRETO LEGISLATIVO, a saber: 



    Art. 1°- Fica DECRETADA a CASSAÇÃO DO MANDATO do Prefeito do Município de Itaocara/RJ, Sr. GEYVES MAIA VIEIRA, considerando-o imediatamente afastado do cargo, nos termos da redação do Decreto-Lei 201/67 ,como incurso nas condutas tipificadas nos incisos V", VIII e X do art. 4° do Decreto-Lei 201/67; 



    Parágrafo único - Em decorrência, fica declarado VAGO o cargo de Prefeito do Município de Itaocara/RJ. 



    Art. 2°- Fica convocado o atual Vice-Prefeito, Sr. Heriberto Pereira de Oliveira, de qualificação conhecida desta Casa Legislativa constantes nos anais da mesma, para tomar posse ao cargo de Prefeito Municipal; 



    Art. 3° - Comunique-se a Justiça Eleitoral o resultado do processo que tramitou nesta Casa de Leis, nos termos da redação do art. 5°, VI, do Decreto-Lei 201/67, para a tomada das devidas providencias, nos termos da Lei Complementar 135/10, em seu art. 1°, I, ‘c’; 



    Art. 4° - Este Decreto Legislativo entre em vigor nesta data, ficando determinada sua publicação.” (eDOC 42) 



    Diante disso, o reclamante ajuizou esta reclamação, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 46.



    Pois bem.



    Da leitura do ato reclamado, depreende-se que a Câmara Municipal de Itaocara/RJ baseou-se no Decreto-Lei 201/1967, para promover o processo de cassação do reclamante, inexistindo qualquer outro diploma legal aplicado ao caso, de modo que não há controvérsia quanto à utilização do Decreto-Lei 201/1967 como parâmetro normativo.



    Como visto, o ato reclamado não aplicou norma local em detrimento ou em desconformidade com a norma federal aplicável, guardando consonância com as disposições do Decreto-Lei 201/1967 relativas ao procedimento de escolha dos membros da comissão processante (art. 5º, inciso II) e ao quórum para votação final (art. 5º, inciso VI).



    Assim, não se verifica violação pelo ato da Câmara Municipal de Itaocara/RJ, que baseou o processo de cassação apenas no Decreto-Lei 201/1967, à citada Súmula Vinculante, a qual consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.



    Nesses termos, tendo em vista a jurisprudência do STF no sentido de que os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo da decisão desta Suprema Corte indicada como desrespeitada, é inadmissível o pedido formulado na presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 55.033 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37.075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.6.2020) 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 35.238 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional’ (Rcl 14.129-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli). II – A realização da eleição de 2018 acarretou na perda do objeto da reclamação, haja vista o pedido de obtenção de registro provisório da legenda para participar do pleito. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30.103 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente